Tribunal: TJDFT
Processo: 0709734-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709734-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOERLON DOS REIS REGO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento interposto por JOERLON DOS REIS REGO, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711701-63.2019.8.07.0006 ajuizado pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. em desfavor do ora recorrente, foi determinado o bloqueio eletrônico em suas contas bancárias. CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA ajuíza ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) contra JOERLON DOS REIS REGO, partes qualificadas nos autos. Realizadas as diligências para a satisfação do crédito, foram bloqueados valores em conta-bancária da parte devedora. Sendo R$ 932,17 Banco Bradesco; R$ 174,04 Banco Pan e R$ 30,17 Banco Caixa Econômica Federal. Alega o executado que os valores são oriundos de sua bolsa estágio, recebida junto ao Banco Santander e, posteriormente, transferido aos referido bancos. As alegações do executado não sustentam a impenhorabilidade alegada. Os valores que comprova ter transferido para sua conta do Bradesco datam de 10/11/2023 e o bloqueio judicial se deu em 01/12/2024. Neste intervalo é possível verificar, pelo respectivo extrato bancário, que os valores foram livremente utilizados pelo executado por meio de PIX em favor da terceiros. Assim, a manutenção da penhora é medida que se impõe. Pelo exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Intimem-se. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor do exequente. Após, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito, já descontado o valor levantado e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos. Em razões recursais, sustenta a impenhorabilidade dos valores como na espécie, pois a quantia constrita é proveniente de recebimento de bolsa de estudos, sendo esta a única fonte de renda para o seu sustento. Alega que a decisão do juízo singular não pode prosperar pelo fato de ser flagrantemente injusta e injustificável, diante das provas presentes nos autos que demonstram a plausibilidade da concessão da tutela de urgência, sendo imprescindível a antecipação de seus efeitos para determinar a desconstituição imediata da penhora das contas correntes do Executado (Banco Bradesco 237, agência 1994, conta corrente 32763- 8, Banco Pan 623, agência 0001, conta corrente 019090206-1, Caixa Econômica Federal – CEF 104, agência 3880, conta corrente 943253624-1) com a devida restituição dos valores. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Recorrente beneficiário da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Inicialmente, ressalte-se que a recorrente requereu a gratuidade da justiça na primeira instância, possuindo bolsa de estudos no importe de R$ 976,00 (novecentos e setenta e seis reais), ID 56844513, pág 4. Assim, incapaz de possuir condições de arcar com os encargos decorrentes do processo sem que ocorra prejuízo de seu sustento e de sua família, cumpre consignar que há presunção de hipossuficiência da pessoa física que assim se declara. Dessa forma, munida de boa-fé, não tendo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua sobrevivência, motivo pelo qual lhe concedo os benefícios da gratuidade da Justiça. Pois bem. Apesar da alegação de que a decisão do juízo singular não pode prosperar pelo fato de ser flagrantemente injusta e injustificável, diante das provas presentes nos autos que demonstram a plausibilidade da concessão da tutela de urgência, dizendo ser imprescindível a antecipação de seus efeitos para determinar a desconstituição imediata da penhora das contas correntes do Executado (Banco Bradesco 237, agência 1994, conta corrente 32763- 8, Banco Pan 623, agência 0001, conta corrente 019090206-1, Caixa Econômica Federal – CEF 104, agência 3880, conta corrente 943253624-1) com a devida restituição dos valores, razão não lhe assiste. Os requerimentos de concessão da tutela de urgência ora pleiteada para determinar a desconstituição imediata da penhora das contas correntes do Executado (Banco Bradesco 237, agência 1994, conta corrente 32763-8, Banco Pan 623, agência 0001, conta corrente 019090206-1, Caixa Econômica Federal – CEF 104, agência 3880, conta corrente 943253624-1) com a devida restituição dos valores; bem como a desconstituição da penhora da conta bancária do Executado (Banco Bradesco 237, agência 1994, conta corrente 32763- 8, Banco Pan 623, agência 0001, conta corrente 019090206-1, Caixa Econômica Federal – CEF 104, agência 3880, conta corrente 943253624-1), com a devida liberação e restituição do valor R$ 1.136,38 (mil, cento e trinta e seis reais e trinta e oito centavos) bloqueado, por entender se tratar de verba alimentar, não são cabíveis, senão vejamos: Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, IV, do CPC, dispõe sobre a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, se alinha para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesse sentido já decidiu esta Corte em semelhantes casos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BOLSA DE ESTUDO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. A flexibilização da penhora de verba salarial deve ser estendida às verbas referentes à bolsa de estudo para participação em programa de pesquisa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1715088, 07063465120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, prestigia-se a dignidade do ser humano ponderada com a efetividade da pretensão executória. Ademais, destaque-se a possibilidade de reversão da determinação, posto que o valor ficará depositado em Juízo até o julgamento do presente recurso. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator